Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-65.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema n. 158, dotado de repercussão geral.
2. Recurso conhecido e desprovido.